Tribunal: TJMT
Processo: 1009250-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009250-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ELIZIARIO SENA RODRIGUES - CPF: 396.368.441-00 (AGRAVADO), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO SUS – PAZOPANIBE 800mg – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde.

Assim, quando demonstrada a necessidade do tratamento, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá-MT em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, na ação de obrigação de fazer de no 1015376-88.2021.8.11.0002, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando que os entes públicos forneçam o medicamento Pazopanibe 400mg até que haja regressão da doença.

Aduz o agravante que o juízo determinou o fornecimento do medicamento, mesmo sem a demonstração do esgotamento dos medicamentos e procedimentos constantes do SUS e dos fármacos escolhidos e fornecidos pelos Hospitais Credenciados nos CACONS/UNACONS.

Sustenta que não há como obrigar o Município a se responsabilizar por um procedimento de alto custo e altamente especializado e que não é de sua responsabilidade, mas sim do Estado de Mato Grosso ou mais remotamente da União.

Argumenta que a fixação da astreinte acaba por agravar o problema e sobrecarregando o erário público indevidamente, especialmente porque o magistrado tem a seu dispor outros instrumentos para fazer cumprir a decisão liminar, como o bloqueio judicial, a partir da apresentação de orçamentos.

Diante disso, pugna pela reforma da decisão, para que seja cassada em face do município de Cuiabá, considerando que o fornecimento do tratamento não é de responsabilidade do Município. Bem como requer a revogação de eventual multa cominatória, com a intimação do médico que prescreveu o medicamento para que apresente justificativa para a prescrição do tratamento.

Recebido o recurso, fora indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O agravante interpôs recurso de agravo interno, pugnando pela retratação da decisão.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso, para que seja mantida a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre pontuar que, estando o agravo de instrumento pronto para o julgamento, resta evidenciada a perda do objeto do recurso de agravo interno, não competindo, portanto, a sua análise.

O Município de Cuiabá alega que o procedimento de saúde perseguido pelo paciente não se enquadra na atenção básica, mas sim em alta complexidade, a atrair a responsabilidade do Estado de Mato Grosso e até da União.

Entretanto, tenho que a manutenção da saúde pública é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de modo que é dever do Estado assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Assim, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido, o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE (...) 1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. 2. Demonstrada a necessidade dos medicamentos prescritos ao paciente pelo médico responsável pelo tratamento, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. 3. Os direitos fundamentais a vida e saúde são inalienáveis e devem prevalecer, preservando a dignidade da pessoa humana. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJMT, N.U 1018713-28.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Yale Sabo Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021).

Bem como o tema já pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), conforme sobressai da jurisprudência vertida na Tese no 793:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Portanto, não há falar em possibilidade de exclusão da responsabilidade do Município de Cuiabá na obrigação vindicada nos autos de origem, pois a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá por regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde.

Ademais, esclareço que a existência de CACON/UNACON, por si só, não afasta a responsabilidade do ente em fornecer os medicamentos necessários ao tratamento prescrito pelo médico especialista que acompanha o caso do paciente.

Desse modo, em análise aos documentos apresentados, em especial o parecer do Núcleo de Apoio Técnico-NAT, observo que comprovada a necessidade e urgência do fornecimento tratamento, diante da gravidade do quadro de saúde do paciente, apontado por laudo médico e exames. A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO À SAÚDE — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — REPERCUSSÃO GERAL NO STF — FÁRMACO SUNITINIBE — PORTARIA SCTIE/MS N.o 91, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018 INCORPOROU AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, PARA FINS DE PARA TRATAMENTO DO CÂNCER DE RIM – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO MÉDICO NOS AUTOS ATESTANDO A NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO VINDICADA — DIREITO À SAÚDE — OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) — RECURSO NÃO PROVIDO. A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da República). O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. A existência de CACON/UNACON não afasta a responsabilidade do ente de fornecer o fármaco indicado pelo médico que acompanha o caso concreto. Afastada a análise do Tema n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, pois a Portaria SCTIE/MS n.o 91, de 27 de dezembro de 2018 incorporou ao Sistema Único de Saúde, para fins de para tratamento do câncer de rim, dos medicamento “SUNITINIBE” e “PAZOPANIBE”. (N.U 0011802-73.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto e mantendo incólume a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022